Tribunal: TJDFT
Processo: 0702492-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0702492-97.2020.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: JUCIANY OLIVEIRA BUENO DINIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recebo o agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de deferimento da liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação. Ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos para juízo de retratação. Brasília/DF, 7 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito